Tribunal: TJPA
Processo: 0043780-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043780-81.2009.8.14.0301

APELANTE: MAURO ROBSON MORAES MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de (ID. nº 17387718), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da ação de cobrança.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado,
quanto ao posicionamento dessa Corte Estadual acerca da violação cometida em relação aos arts. 37, X e 142. X da Constituição Federal, em razão de se estabelecer o pagamento de remuneração à servidor em valor superior àquele estabelecido por lei.

Ante esses argumentos, requer
que receba os presentes embargos de declaração sob os efeitos infringentes e ao apreciar as razões, conceda-lhe provimento para, em reconhecendo a violação constitucional contida na acórdão embargado, determine sua reforma, de modo que seja observadas as disposições legais para fixação da remuneração dos servidores públicos militares, privilegiando a lei ao invés do edital, e por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação, de modo que seja mantida inalterada a sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17843533).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Como bem destacado na decisão embargada,
que por ser o edital do concurso norma regente que vincula tanto a Administração Pública como o candidato, procedimentos e regras nele traçados devem ser obrigatoriamente observados e, no caso, específico dos autos, o valor estipulado no Edital 01/2005 – CBMPA, que no seu item 3.1 estipula a remuneração que o aluno soldado perceberá.

Dessa forma, como bem asseverou o Ministério Público em sua manifestação (ID Num. 4669832) mesmo tendo o curso de formação acabado em 2018 e a Lei Estadual que modificou o valor do soldo ter sido promulgada em 2006,
deve ser respeitada a norma editalícia exarada em 2005.

Registre-se que o embargado inscreveu-se ao concurso público para admissão ao curso de formação de soldados bombeiros militares, vinculado ao Edital nº 01/2005-CBMPA (ID 4490866, pág. 20), salientando-se que o curso de formação foi encerrado em 2018 (ID 4490866, págs. 17/18) e a Lei Estadual que modificou o valor do soldo ter sido promulgada em 2006, contato que deve ser
observada a norma editalícia exarada em 2005
, da qual não consta nos autos ter sido modificada antes da homologação do certame, permanecendo em regência o que consta em seu item 3.1, assim definido:

3.1- A remuneração mensal para o nível de aluno-soldado é de R$ 641,809seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). Após o curso, o valor será enquadrado como Soldado de 3ª classe e receberá remuneração de R$ 668,34 (seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

É curial assinalar que o edital de concurso público faz lei entre as partes e suas regras devem ser fielmente obedecidas pelo empregado e pela Administração Pública, em decorrência do princípio da vinculação ao edital, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 280/STF. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE DOUTORADO OBTIDO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO POR UNIVERSIDADE BRASILEIRA QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO À COMISSÃO DE CONCURSO. RECONHECIMENTO E CÔMPUTO DA PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que confirmou sentença, a qual rejeitou pedido de candidato para que se pontuasse, na fase de títulos, doutorado realizado em universidade estrangeira mas ainda não revalidado por universidade brasileira. 2. Na hipótese, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. Ressalte-se que, "consoante entendimento deste Tribunal, é inadmissível a comprovação de divergência jurisprudencial quando o aresto indicado como divergente for oriundo de julgamento proferido em sede de habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário, ainda que se trate de dissídio notório, tendo em vista que o recurso especial não guarda o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão dos referidos remédios constitucionais" (AgInt no AREsp 1.804.934/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). 4. Na forma da jurisprudência do STJ, "a circunstância de o ente federativo não contar com legislação própria de regência de seu processo administrativo, e de por isso utilizar-se supletivamente da Lei Federal 9.784/1999, não afasta o fato de que nessa hipótese se terá uma legislação de natureza local. Aplicabilidade do óbice da Súmula 280/STF" (REsp 1.775.483/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/5/2021). 5. "'Consoante o disposto na Lei n. 9.394/96, instituidora das diretrizes e bases da educação nacional, impõe-se, para validade no território nacional, prévio processo de revalidação de diplomas conferidos por instituições de ensino estrangeiras' (STJ, AgRg no AREsp 813.969/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2016)" (AgInt no AREsp 475.946/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/10/2018). 6.
"O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1°/6/2020). Nesse mesmo sentido: STF, MS 30894, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 21/9/2012
. 7. Uma vez que, no Brasil, a validade e a eficácia de diplomas acadêmicos obtidos em instituições estrangeiras depende da conclusão, com sucesso, do rito administrativo interno de revalidação, tem-se que, no caso concreto, não estava a Comissão de Concurso obrigada a conceder os pontos pleiteados pelo ora recorrente, uma vez que, na data estipulada no Edital do certame para a apresentação dos títulos, o procedimento de revalidação de seu doutorado em Portugal (fato incontroverso) ainda não havia sido concluído. 8. Não se descortina qualquer disfuncionalidade normativa ou principiológica na exigência editalícia que prevê a necessidade de que, já no momento de sua apresentação à Comissão Examinadora, devam os títulos acadêmicos obtidos pelo candidato no exterior se encontrar devidamente revalidados por instituição universitária brasileira assim credenciada. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp n. 1.985.602/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Diante desse quadro, fez jus ao embargado ao recebimento da diferença de valores estabelecidos no edital.

Nessa tessitura, colaciono decisões a respeito da temática exposta:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE SOLDO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 001/2005. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL POR LEI POSTERIOR. ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA E O VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA DO APELADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1.
O Curso de formação de Soldados Bombeiros Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/2005, no item 3.1, previa a remuneração mensal de R$ 641,80 (seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) para Aluno-Soldado. 2. A Lei Estadual nº 6.827/2006, posterior à publicação do edital do certame, reduziu o valor do soldo previsto em edital e, determinou que os efeitos financeiros decorrentes da sua aplicação retroagirão à 1º de outubro de 2005. Em razão da referida legislação, durante a realização do curso, os Apelantes receberam o soldo no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme contracheques anexados aos autos
. 3. O Edital é lei interna do concurso, devendo ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração. Alterações legislativas, posteriores à publicação do Edital, não se aplicam ao certame regido por lei anterior, em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica (Artigos 6º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e 5º, XXXVI, da CF/88). Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Condenação do apelado ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, cujos valores serão apurados em sede de liquidação. 4. Ônus da Sucumbência: Condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da sucumbência. Fixação do valor na fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação. Artigos 85, § 4º, II do CPC/2015. Isenção de custas para o Estado do Pará, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Estado do Pará ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor do soldo previsto em edital, tudo nos termos da fundamentação. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00260613120068140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE SOLDO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 002/2005. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL POR LEI POSTERIOR. ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA E O VALOR DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA DO APELADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1.
O Curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital n.º 002/2005, previa a remuneração mensal de R$ 940,68 para o cadete (também denominado de Aluno-Oficial). 2. A Lei Estadual n.º 6.827/2006, posterior à publicação do edital do certame, reduziu o valor do soldo previsto em edital e, determinou que os efeitos financeiros decorrentes da sua aplicação retroagirão à 1º de outubro de 2005. Em razão da referida legislação, durante a realização do curso, os Apelantes receberam o soldo no valor de R$ 446,69, conforme contracheques anexados aos autos. 3. O Edital é lei interna do concurso, devendo ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração. Alterações legislativas, posteriores à publicação do Edital, não se aplicam ao certame regido por lei anterior, em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica (Artigos 6º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e 5º, XXXVI, da CF/88).
Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Condenação do apelado ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, cujos valores serão apurados em sede de liquidação. 4. O Juízo a quo julgou improcedente a ação principal e, condenou os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no entanto, determinou a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. Condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da sucumbência. Fixação do valor na fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação. Artigos 85, § 4º, II. do CPC/2015. Isenção de custas para o Estado do Pará, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93. 5. Apelação conhecida e provida, para condenar o Estado do Pará ao pagamento das diferenças existentes entre o valor da remuneração recebida e o valor da remuneração prevista em edital, cujos valores serão apurados em sede de liquidação, bem como, o pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação do julgado. Sem custas para a Fazenda Pública, conforme art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93. 6. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00206873220068140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/10/2018).

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/08/2024